Tribunal: TCU
Processo: 004.804/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão de interesse do sr. Tânio Marçal de Mello Barreto; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Tânio Marçal de Mello Barreto no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. para que a presente concessão venha a prosperar, orientar o Ministério da Saúde sobre a necessidade de: 9.4.1. demonstrar que a instituidora da pensão, sra. Rosalma Andrade Barreto, efetuou a opção de que cuida o § 1o do art. 2o da Lei 11.355/2006, c/c o art. 1o da Lei 11.538/2007, de forma tempestiva; 9.4.2. excluir da base de cálculo dos proventos a diferença individual de R$ 537,82.